Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-43.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. ausência do interesse recursal e cerceamento de defesa. Preliminares rejeitadas. Conta vinculada ao pasep. irregularidades na atualização de saldos não demonstradas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito e de que não há indícios de irregularidades praticadas pela instituição financeira.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar eventual ausência de interesse recursal; (ii) definir se houve cerceamento de defesa ante a não apreciação de prova pericial contábil.
III. Razões de decidir
3. Se a apelação enfrenta os fundamentos da sentença à luz do art. 1.010, II, do CPC, presente está o requisito dialético.
4. É extemporânea a alegação recursal de indispensabilidade da perícia. se o autor teve oportunidade de requerer a prova pericial e declinou expressamente de sua produção.
5. A demonstração unilateral, consubstanciada em planilha que não adota parâmetros oficialmente estabelecidos, não tem o condão de infirmar a regularidade dos índices legais de atualização e não pode prevalecer diante dos critérios definidos pelo órgão competente.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, e 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709873-56.2024.8.07.0006, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30/10/2025; TJDFT, APC 0734137-55.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30/4/2025.